Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESEMPREGO DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A respeito da fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
2. De acordo com o § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC), “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Nos termos do art. 1.699 do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo.
4. Recurso parcialmente provido.